Tribunal: TJBA
Processo: 8000733-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.
8000733-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE:
WENDEL SANTANA SILVA

IMPETRANTES:
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES (OAB/BA n.º 34.498) e ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES (OAB/BA n.º 14.755)

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

RELATORA: DESª. IVONE BESSA RAMOS

C/E

ACORDÃO

E
menta
:
PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE MANEJO DE RECURSO EM LIBERDADE FUNDAMENTADA. COMPATIBILIDADE ENTRE CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME DE CUMPRIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA COMO MEIO DE COMPATIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório, impetrado pelos Advogados André Luis do Nascimento Lopes (OAB/BA n.º 34.498) e Andréia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA n.º 14.755), em favor de WENDEL SANTANA SILVA, contra decisão do MM. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade nos autos da ação penal n.º 8145763-04.2025.8.05.0001.

2. O Paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 171, § 2.º-A, c/c o art. 71, ambos do CP, à pena final de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 117 (cento e dezessete) dias-multa. A Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva e incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória; e (ii) verificar se há compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença.

III. Razões de decidir

4. O direito de recorrer em liberdade não constitui prerrogativa absoluta do condenado. A negativa é legítima quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a subsistência dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, mesmo após o pronunciamento condenatório.

5. A custódia cautelar foi imposta e mantida de forma devidamente motivada. O Magistrado invocou circunstâncias concretas relacionadas ao
modus operandi
sofisticado da empreitada criminosa, caracterizada pela utilização de identidades empresariais fictícias, domínios eletrônicos falsos e documentos contrafeitos para viabilizar fraudes eletrônicas reiteradas contra estabelecimentos comerciais.

6. A reiteração delitiva em curto espaço temporal evidencia a periculosidade concreta do Paciente e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. O esquema fraudulento revelou articulação estruturada entre os corréus, com divisão de tarefas entre mentor intelectual e executor material das fraudes.

7. Tratando-se de manutenção de prisão cautelar imposta desde o flagrante e mantida durante toda a instrução criminal, não se exige fundamentação exaustiva na sentença. Seria contrassenso conceder liberdade após o édito condenatório quando o panorama fático-jurídico que fundamentou a custódia permanece inalterado.

8. A jurisprudência do STJ e do STF admite a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que assegurada a adequada inserção do Réu em estabelecimento compatível com o regime imposto. No caso, foi expedida guia de recolhimento provisória em favor do Paciente, viabilizando o acesso aos benefícios da execução penal compatíveis com o regime fixado.

9. A natureza do delito praticado extrapola a mera lesão patrimonial. O estelionato mediante fraude eletrônica atinge a confiança nas relações comerciais e a segurança jurídica das transações eletrônicas, bens jurídicos de inegável relevância social.

IV. Dispositivo e tese

10.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mesmo em condenação com regime inicial semiaberto, desde que não haja alteração do panorama fático-jurídico que fundamentou a custódia cautelar. 2. Não se exige fundamentação exaustiva para manutenção da prisão preventiva na sentença quando o Réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e os fundamentos da custódia permanecem inalterados. 3. A compatibilização entre prisão preventiva e regime semiaberto opera-se mediante expedição de guia de recolhimento provisória, assegurando ao condenado acesso aos benefícios da execução penal compatíveis com o regime fixado.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CP, arts. 71, 171, § 2º-A; CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 46549/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.06.2014; STJ, RHC 36158/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.08.2013; STJ, RHC 45.867/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.08.2014; STJ, AgRg no HC 926.229/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 958.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2024; STJ, RHC 140.941/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8000733-04.2026.8.05.000
0
, impetrado pelos Advogados André Luis do Nascimento Lopes (OAB/BA n.º 34.498) e Andréia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA n.º 14.755) em favor de WENDEL SANTANA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora